Tribunal: TJMT
Processo: 1003462-91.2021.8.11.0013
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003462-91.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), DEANNS DE SOUZA - CPF: 045.560.641-20 (APELADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), SIPRIANO SODRE LEMES - CPF: 813.560.991-49 (APELADO), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO PERREIRA FREITAS - CPF: 017.841.561-83 (APELADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), ARLINDO PORTILHO SOBRINHO - CPF: 004.696.441-09 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATEUS SOUZA ARAUJO - CPF: 051.864.881-86 (APELADO), ZILENE MARIA DO CARMO BISSOLLI - CPF: 326.219.812-91 (ADVOGADO), RONE ROCHA GARCIA - CPF: 016.329.831-92 (APELADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), CLEBSON MARCELINO PEREIRA - CPF: 008.737.582-69 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS MOZAIR DOS SANTOS - CPF: 735.719.382-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA PEREIRA DE FREITAS - CPF: 559.156.041-53 (ASSISTENTE), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ASSISTENTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), ELZA PEREIRA DE FREITAS - CPF: 559.156.041-53 (APELANTE), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEANNS DE SOUZA - CPF: 045.560.641-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RONE ROCHA GARCIA - CPF: 016.329.831-92 (TERCEIRO INTERESSADO), SIPRIANO SODRE LEMES - CPF: 813.560.991-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO PERREIRA FREITAS - CPF: 017.841.561-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLINDO PORTILHO SOBRINHO - CPF: 004.696.441-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –VEÍCULO UTILIZADO PELO RÉU SEM AUTORIZAÇÃO DA PROPRIETÁRIA LEGÍTIMA – DOCUMENTO DO AUTOMÓVEL EM NOME DA MÃE – INEXISTÊNCIA DE MÁ FÉ – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO – SUBSISTÊNCIA DE INTERESSE AO PROCESSO – DÚVIDA QUANTO A PROPRIEDADE DO BEM – RECURSO DESPROVIDO.

Não se autoriza a restituição de coisas apreendidas no curso de inquérito ou ação penal enquanto subsistir dúvida quanto à propriedade do bem, a licitude de sua origem ou enquanto sua retenção interessar ao processo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Elza Pereira de Freitas
contra a decisão proferida nos autos n. 1003462-91.2021.8.11.0013, pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que indeferiu o pedido de restituição do veículo Toyota Hilux, cor preta, placa QCD3H29, apreendido com o filho da apelante por ocasião de prisão em flagrante delito.

A recorrente alega, em síntese, que sua boa-fé é presumida, que o veículo apreendido lhe pertence e que não subsiste interesse processual no bem confiscado, já que o autor do fato que ensejou a apreensão já se encontra preso (Id. 110278054).

Em contrarrazões, o representante ministerial pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id.

110278120).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 121068989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Analisando os autos, constato que o veículo Toyota Hilux, cor preta, placa QCD3H29, foi apreendido em posse de Marco Antônio Pereira Freitas, filho da apelante, no auto de prisão em flagrante delito que ensejou o início da ação penal n.1004049-16.2021.811.0013, para apuração dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, § 1o, inciso I

e art. 35,
caput,
da Lei 11.343/06).

A inicial acusatória apresenta o seguinte quadro fático,
in verbis:

“Depreende-se do inquérito policial que, no dia 17 de julho de 2021, Deanns de Souza, Rone Rocha Garcia, Sipriano Sodré Lemes, Marcos Antônio Pereira Freitas, Arlindo Portilho Sobrinho e Mateus Souza Araújo, associaram-se para a prática do crime de tráfico de entorpecentes em Pontes e Lacerda/MT.

Para tanto, Deanns de Souza, Rone Rocha Garcia, Sipriano Sodré Lemes, Marcos Antônio Pereira Freitas, Arlindo Portilho Sobrinho e Mateus Souza Araújo valeram-se dos veículos Toyota Hilux, cor preta, placa QCD3H29, Fiat Strada, cor branca, placa FMY-9I88; e caminhão VW, cor branca, placa KET-7391, para transportarem vultuosa quantia de produtos químicos destinados à preparação de drogas.

O caminhão (cor branca, placa KET-7391) que transportava os produtos químicos era conduzido pelo increpado Rone Rocha Garcia, enquanto os increpados Deanns de Souza, Sipriano Sodré Lemes, Marcos Antônio Pereira Freitas, Arlindo Portilho Sobrinho e Mateus Souza Araújo conduziam a sua frente os veículos Toyota Hilux, cor preta, placa QCD-3H29 e o Fiat Strada, cor branca, placa FMY9I88 na condição de “batedores de estrada”.

Neste diapasão, no tempo e local acima indicado, uma equipe da Polícia Civil do município de Comodoro/MT recebeu informações referentes à prática do crime de tráfico de entorpecentes, sendo repassados aos agentes da lei as características dos veículos utilizados no crime, oportunidade em que descolocaram-se até o logradouro informado.

No referido local, após diligências, os agentes da lei abordaram um veículo Toyota Hilux, cor preta, placa QCD-3H29 (veículo com as mesmas características repassadas aos policiais), o qual era conduzido pelo increpado Deanns de Souza, tendo como passageiros os denunciados Marcos Antônio Pereira Freitas e Sipriano Sodré Lemes.

Durante os procedimentos de praxe, os agentes da lei perceberam que os denunciados apresentaram nervosismo e divergências nos esclarecimentos prestados por estes, motivo pelo qual foram realizadas buscas pessoais e veículos, quando os agentes da lei localizaram a quantia de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) e dois aparelhos celulares, os quais estavam escondidos embaixo do tapete do veículo.

Diante disso, em razão das circunstâncias da apreensão, os denunciados Deanns de Souza, Marcos Antônio Pereira Freitas e Sipriano Sodré Lemes foram encaminhados para a delegacia do município de Comodoro/MT para as providências cabíveis.

Adiante, a referida equipe policial recebeu informações de populares dando conta de que um caminhão que acompanhava o veículo automotor Hilux, ao avistar a guarnição policial, fez a conversão do veículo em sentido contrário e empreendeu fuga.

Nessa senda, os policiais iniciaram diligências com vistas a localizá-lo, oportunidade em que receberam informações de que o referido caminhão teria seguido rumo ao município de Nova Lacerda/MT.

Então, os policiais, utilizando-se de veículos descaracterizados, deslocaram-se até o logradouro informado, ocasião em que avistaram o referido caminhão, sendo que, durante o acompanhamento deste, os policiais visualizaram o caminhão sendo interceptado por um veículo Fiat/Strada, cor branca, placa FMY-9L88, próximo ao Posto Sapé.

Nas proximidades deste município, os agentes da lei observaram os dois veículos ingressando em uma estrada vicinal, nas proximidades do Posto Policial da PRF, e, com vistas a evitar a fiscalização policial, os condutores dos veículos citados, retornaram por outra estrada vicinal, localizada na rodovia de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Ato contínuo, os veículos tomaram sentido ao município de Pontes e Lacerda/MT, ao passo que o condutor do caminhou estacionou o veículo no pátio do Posto Rondon, enquanto o veículo Fiat/Strada seguiu no sentido centro desta urbe.

Nesse momento, os agentes da lei realizaram a abordagem de ambos os veículos, sendo que, no interior do veículo FIAT/Strada, os agentes da lei localizaram os denunciados Arlindo Portilho Sobrinho e o increpado Mateus Souza Araújo, o qual havia acabado de embarcar no referido veículo. Ademais, durante a abordagem do caminhão, os policiais constataram a presença do increpado Rone Rocha Garcia, o qual era o condutor deste, oportunidade em que iniciaram-se as buscas veiculares e pessoais.

No interior do caminhão, os policiais localizaram 15 (quinze) tambores metálicos contendo 3.000 L (três mil litros) de acetato de etila; 01 (um) tambor metálico contendo 200 L (duzentos litros) de isopropanol; 03 (três) galões de plástico contendo 75 L (setenta e cinto litros) de ácido sulfúrico 98%; 03 (três) galões de plástico contendo 75 L (setenta e cinco litros) de ácido sulfúrico HCL; 02 (dois) baldes plásticos contendo 40 L (quarenta litros) de permanganato de potássio; e 02 (dois) sacos de lona plástica contendo 100 kg (cem quilos) de Ureia, além da quantia de R$ 1.402,00 (um mil e quatrocentos e dois reais).

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão aos increpados, sendo encaminhados à delegacia para as providências pertinentes.

Frisa-se, por fim, que os produtos químicos apreendidos são utilizados na fabricação e preparação de drogas, pois são misturados à pasta base de cocaína, devido suas semelhanças, tornando o custeio do produto mais barato, gerando maiores lucros para os traficantes no comércio ilícito de drogas.”

(Denúncia retirada da ação penal n. 1004049-16.2021.811.0013, Id. 63162022)

Após a apreensão do veículo, a apelante acostou pedido de restituição de coisa apreendida, afirmando que o automóvel lhe pertence e que seu filho, Marco Antônio Pereira Freitas, o utilizou sem a sua autorização.

No entanto, consta que a magistrada de piso indeferiu o pedido, fundamentando que o bem ainda interessava ao processo e que era necessária maior dilação probatória para averiguar eventual boa-fé (Id. 110278050).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, aduzindo que a propriedade do bem já foi comprovada nos autos e que a boa-fé é presumida, razão pela qual a decisão da magistrada se mostra equivocada. Ademais, argumenta que não subsiste interesse processual no veículo, pois o suposto autor dos fatos já se encontra preso.

Não obstante a alegação defensiva, depreende-se dos autos que o automóvel em questão foi utilizado para o cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e há indícios de que, embora esteja registrado em nome da apelante, o veículo pertença a seu filho, Marco Antônio.

Além disso, da análise dos autos que ensejaram o acautelamento do bem, verifico que, em audiência de instrução e julgamento realizada em 23.5.2022 a advogada da apelante novamente requereu a restituição do veículo, o que foi indeferido pela magistrada sob o fundamento de que o bem ainda interessa ao processo, em razão das circunstâncias em que foi apreendido e, em caso de condenação, estaria sujeito aos efeitos previstos no art. 91, inciso II, do Código Penal

Destaca-se, ainda, que o artigo 118 do Código de Processo Penal dispõe que “
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
”.

Em casos análogos, esta egrégia Corte assim decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OPERAÇÃO ZIRCÔNIA – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – ALMEJADA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR – ALEGADA LEGÍTIMA PROPRIEDADE E ORIGEM LÍCITA DOS BENS – IMPROCEDÊNCIA – AUTOMÓVEIS APREENDIDOS NO CONTEXTO DA SUPOSTA PRÁTICA PELO REQUERENTE DE VÁRIOS CRIMES, ALÉM DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – BENS QUE AINDA INTERESSAM À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE DOS BENS SEREM PRODUTOS DOS CRIMES OU PROVEITOS AUFERIDOS ILICITAMENTE PELO APELANTE – DICÇÃO DOS ARTS. 118 A 120 DO CPP E ART. 91, INC. II, DO CP – APREENSÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE NA RESTITUIÇÃO DOS ARTIGOS ELETRÔNICOS JÁ ENTREGUES AO RÉU NO BOJO DO PROCEDIMENTO CAUTELAR CORRELATO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao preenchimento cumulativo de três requisitos, quais sejam: a) a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (artigo 120 do CPP); b) a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (artigo 118 do CPP); e c) o bem não estar sujeito à pena de perdimento (artigo 91, inciso II, do CP).
In casu, embora, ao que tudo indica, não exista dúvida quanto a propriedade dos veículos apreendidos, o conjunto probatório por ora disponível nos autos aponta a possibilidade de os bens apreendidos serem produtos do crime ou dos proveitos auferidos pelo agente com a prática dos fatos criminosos, a revelar ser impositiva a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de restituição dos bens apreendidos, por ainda interessarem à instrução processual e estarem sujeitos, em caso de eventual sentença condenatória, ao perdimento. De outro norte, se esvai o interesse na restituição dos objetos eletrônicos apreendidos referidos nas razões recursais, diante da notícia da entrega dos mesmos ao apelante, ainda no bojo do procedimento cautelar correlato.

Recurso conhecido e desprovido.”
(N.U 1013314-52.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 29/06/2022).

Assim, embora não se ignore os documentos amealhados pela apelante, existem fortes indícios de que o bem apreendido era utilizado para a prática de fatos criminosos, como já referido pela magistrada quando do pronunciamento impugnado, mostrando-se inviável a restituição neste momento processual.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022